Tribunal: TJMT
Processo: 1001305-14.2017.8.11.0005
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001305-14.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço, Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água, Efeitos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[AGUAS DE DIAMANTINO S.A. - CNPJ: 20.252.768/0001-60 (APELANTE), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO), DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA - CPF: 012.591.627-29 (ADVOGADO), JERCINA CHAVES DO NASCIMENTO - CPF: 007.146.931-11 (APELADO), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS. COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO DE ÁGUA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto por concessionária de serviços públicos contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória, determinando revisão de faturamentos de água dos anos 2016 e 2017 com base na média de consumo anterior, devolução de valores pagos em excesso e condenação ao pagamento de danos morais no valor de R$ 6.000,00.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões centrais em discussão: (i) verificar se a cobrança de valores exorbitantes de consumo de água foi legítima, considerando a alegação tardia da concessionária sobre existência de quitinete no imóvel; (ii) determinar se o corte indevido do fornecimento de água configura dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

3. A relação entre concessionária e consumidora configura relação de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do CDC e a inversão do ônus da prova em favor da hipossuficiente.

4. A alegação sobre existência de quitinete constitui inovação recursal vedada, não tendo sido adequadamente comprovada durante os sete anos de instrução processual.

5. A substituição do hidrômetro durante a tramitação processual evidencia reconhecimento tácito de irregularidades no equipamento anterior, impossibilitando a prova pericial requerida.

6. O retorno das faturas aos patamares normais após o ajuizamento da ação demonstra que o problema residia em falha no sistema da concessionária, não no padrão de consumo.

7. O corte indevido do fornecimento de água, serviço público essencial, baseado em cobrança irregular, caracteriza dano moral in re ipsa, justificando a indenização arbitrada.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de Apelação desprovido, mantida a sentença em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1. Em relações de consumo envolvendo concessionárias de serviços públicos, aplica-se a responsabilidade objetiva e a inversão do ônus da prova, cabendo ao fornecedor demonstrar a regularidade das cobranças questionadas. 2. Constitui inovação recursal vedada a alegação de fatos não adequadamente comprovados durante a instrução processual. 3. A interrupção indevida de serviço público essencial com base em cobrança irregular caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, X e LXXVIII; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII, 14 e 22; CC, arts. 186 e 944; CPC, art. 1009, §1o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 362; TJMT, Apelação Cível 1017143-49.2018.8.11.0041, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24/06/2025; TJMT, Apelação Cível 0027525-26.2015.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 08/05/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
ÁGUAS DE DIAMANTINO S/A
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais n. 1001305-14.2017.8.11.0005, ajuizada por
JERCINA CHAVES DO NASCIMENTO.
A sentença de origem ratificou a liminar concedida
(id. 304596354),
bem como
,

JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos,
extinguindo com resolução do mérito
o processo, com fundamento no
art. 487, I, do CPC, DETERMINANDO:

a)
a
obrigação
de revisar os faturamentos mensais da UC dos anos de 2016 e 2017 considerando a média de consumo mensal obtida nos dois anos anteriores (2014 e 2015), inclusive os que foram objeto de acordo, o qual deverá ser revisado nos mesmos moldes, o que se dará por liquidação de sentença;

b) a
devolução
do que a parte autora efetivamente pagou em excesso por tais faturamentos exorbitantes, considerando os parâmetros de liquidação acima, devendo a devolução ser atualizada monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação;

c) a
indenização
em
DANOS MORAIS
em favor da parte autora no valor de
R$ 6.000,00 (seis mil reais)
, reajustado pelo INPC a partir desta sentença condenatória que o arbitrou
(Súmula 362 do STJ)
, acrescido de juros de 1% ao mês a partir da citação.

Ademais,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e em honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do
art. 85, § 2° do CPC
.

Irresignado, o apelante sustenta
(ID 304596365)
que houve equívoco no refaturamento das contas, alegando omissão de informação sobrea existência de uma quitinete no imóvel pela autora, justificando o aumento do consumo. Quanto aos danos morais, argumenta ser a condenação desproporcional, requerendo sua redução ou afastamento.

A apelada apresentou contrarrazões
(ID 304596371)
pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a responsabilidade objetiva da concessionária, a tentativa de inovação recursal pela apelante e a configuração do dano moral pelo corte indevido do fornecimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside no aumento súbito e significativo das faturas de água da consumidora a partir de 2014, sem correspondente alteração em seu padrão de uso. A concessionária sustenta a regularidade das cobranças, alegando tardiamente a existência de quitinete no imóvel. A consumidora, por sua vez, demonstrou que após o ajuizamento da ação as faturas retornaram aos patamares normais, evidenciando falha no sistema de medição ou faturamento, bem como, ratificação da impossibilidade de produção de prova pericial pleiteada pelo réu.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes configura típica relação de consumo, nos termos dos
artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor
. Aplica-se, portanto, a responsabilidade objetiva prevista no
artigo 14 do CDC
, que
dispensa a comprovação de culpa do fornecedor,
e estabelece:

"O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços".

O
art. 6o, inciso VIII, do CDC
estabelece a inversão do ônus da prova quando presentes a verossimilhança das alegações ou a hipossuficiência do consumidor. A consumidora demonstrou a verossimilhança ao
comprovar o aumento desproporcional nas faturas (id. 163938309)
e sua hipossuficiência técnica é evidente diante da complexidade dos sistemas de medição da concessionária.

A alegação do apelante sobre a existência de quitinete constitui clara tentativa de
inovação recursal
, vedada pelo
artigo 1009, §1o do CPC
. Durante toda a instrução processual, que se estendeu por mais de
sete anos, tal fato não foi adequadamente comprovado
.

Ademais, a
própria apelante reconheceu a impossibilidade da prova pericial ao informar a substituição do hidrômetro durante a tramitação

(id. 304595949),
evidenciando
reconhecimento tácito de irregularidades no equipamento anterior.

Insta rememorar que foi cumprido apelo jurisdicional visando conceder ao apelante ampla defesa e contraditório, evitando o cerceamento de defesa, alhures analisado.

Nesse sentido são inúmeras decisões proferidas neste E. Tribunal:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE EM HIDRÔMETRO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por MARIA SIRLEY ROCHA contra sentença que julgou totalmente improcedentes os pedidos formulados em ação revisional de faturas c/c declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, movida em face da concessionária ÁGUAS CUIABÁ S.A. A consumidora contesta a exigibilidade de multas no valor de R$ 1.010,57 cada uma, bem como a revisão de faturas com consumo elevado nos meses de janeiro (39m3) e fevereiro (56m3) de 2018, sob alegação de cobrança indevida decorrente de fraude no hidrômetro. II. Questão em discussão 2. Há três questões centrais em discussão: (i) saber se o procedimento administrativo instaurado pela concessionária para apuração de fraude no hidrômetro observou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar se as cobranças impugnadas possuem fundamento técnico e legal adequado, considerando as irregularidades identificadas na prestação do serviço; e (iii) determinar se a suspensão do fornecimento de água com base em débito constituído irregularmente configura dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3.
O laudo pericial demonstrou que a concessionária não notificou previamente a consumidora para acompanhar a vistoria realizada no hidrômetro, violando os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa no procedimento administrativo, conforme orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial n.o 1.412.433/RS. 4. A perícia técnica constatou que o hidrômetro que registrou os consumos questionados foi substituído pela concessionária sem aferição por órgão oficial e sem preservação adequada para análise judicial, comprometendo significativamente a possibilidade de comprovação técnica das alegações da empresa. 5. Ficou demonstrado que a concessionária emitiu faturas com base em estimativa de consumo durante longo período (05/2012 a 09/2018), sem realizar leitura efetiva do hidrômetro na maioria dos meses, prática irregular que viola a Resolução AMAES no 05/2012 e compromete a confiabilidade das medições.
6. A perícia revelou deficiência na prestação do serviço, com pressão manométrica de apenas 6,0 m.c.a., muito inferior ao mínimo de 10,0 m.c.a. estabelecido pela norma ABNT NBR 12218, obrigando os moradores a adotarem medidas paliativas para armazenamento de água. 7. O hidrômetro encontrado na residência durante a perícia foi reprovado em teste laboratorial realizado pelo IPEM-MT, apresentando desempenho desfavorável aos ensaios do Regulamento Técnico Metrológico, demonstrando a precariedade dos equipamentos utilizados pela concessionária.
8. A inobservância do dever de preservação do hidrômetro originalmente instalado configura conduta processual contrária aos postulados da boa-fé objetiva e ao dever de cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil, não podendo ser interpretada em desfavor da consumidora hipossuficiente. 9. Configura-se dano moral in re ipsa a suspensão indevida do fornecimento de água, serviço público essencial, com fundamento em débito constituído à margem do devido processo legal administrativo, dispensando comprovação específica do prejuízo extrapatrimonial. IV. Dispositivo e tese 10. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos iniciais, declarando a inexigibilidade das faturas de janeiro e fevereiro de 2018 e das multas aplicadas, condenando a apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. Tese de julgamento: "1. A constatação de fraude em medidor de consumo de água deve observar os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, sob pena de nulidade do procedimento administrativo e inexigibilidade dos débitos dele decorrentes. 2. A substituição de hidrômetro sem preservação adequada para perícia técnica e a emissão sistemática de faturas por estimativa sem justificativa legal configuram falha na prestação do serviço e comprometem a legitimidade das cobranças. 3. A suspensão indevida de serviço público essencial com base em débito irregularmente constituído caracteriza dano moral in re ipsa, dispensando prova específica do prejuízo extrapatrimonial."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; Lei no 8.078/90, art. 14; CPC, art. 6o; Resolução AMAES no 05/2012, art. 58; ABNT NBR 12218. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 25/04/2018; STJ, REsp 1.694.437/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16/11/2017; Súmula 362/STJ.

(N.U 1017143-49.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2025, Publicado no DJE 24/06/2025) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS COM REVISÃO DE FATURAS C/C TUTELA DE URGÊNCIA E INDENIZAÇÃO A TITULO DE DANO MORAL - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – AUSÊNCIA DE QUALQUER PROVEITO PELA SUPOSTA VIOLAÇÃO DO MEDIDOR - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - MERA COBRANÇA
- DANO MORAL NÃO COMPROVADO– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA EXCLUIR A INCIDÊNCIA DO DANO MORAL E MANTER OS DEMAIS DISPOSITIVOS DA SENTENÇA.
I - Conquanto o termo de ocorrência de irregularidade apresentado pela concessionária de água aponte sinais de manipulação ou avaria no medidor. Após da troca do medidor danificado, o consumo mensal de água se manteve inalterado. II – Assim, impossível imputar responsabilidade referente à suposta irregularidade para quem dela não de beneficiou. Razão pela qual, por outros motivos, a sentença de piso deve ser conformada nesse ponto.
III - Quanto ao dano moral, friso que não houve corte no fornecimento de água, ou mesmo a inclusão negativa do nome do consumidor. IV - Apesar do dissabor suportado pela parte, a cobrança indevida não é causa, por si só, de caracterizar dano moral, mormente porque não houve qualquer mácula ou consequência negativa que violasse seus direitos de personalidade. (N.U 1010008-35.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, JULGADO EM 08/06/2022, PUBLICADO NO DJE 14/06/2022).

(TJMT - 1025817-79.2019.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento:22/05/2024, Data de Publicação: 28/05/2024) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL - “AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESCONSIDERAÇÃO DE PROVA TÉCNICA - NÃO CABIMENTO - CONSUMO ACIMA DA MÉDIA - VALOR QUE DESTOA DA MÉDIA DE CONSUMO- PERÍCIA REALIZADA - VAZAMENTO NÃO CONSTATADO -
LAUDO PERICIAL QUE CONCLUIU QUE O IMÓVEL POSSUÍA AR NAS TUBULAÇÕES
- NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - FATURA INDEVIDA - CORTE NO FORNECIMENTO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
A relação existente entre as partes é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista. 2. Conforme jurisprudência deste Tribunal de Justiça, a elevação do consumo de água, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores constantes das faturas impugnadas para a média de consumo. 3. Para a desconsideração de prova técnica produzida, fez-se necessária a convincente demonstração de inidoneidade da perícia por conta da falta de conhecimentos técnicos do perito ou em decorrência de ausência de análise clara e coerente do fato controvertido, situação que resulta na impossibilidade de auxiliar o magistrado em seu convencimento. 4. Se os hidrômetros foram substituídos e não há vazamentos atestados por perícia técnica, deve-se conferir plausibilidade às alegações iniciais, principalmente pela relação de consumo ocorrida entre as partes, estando patente a hipossuficiência da consumidora na espécie
. 5.
Se há prova pericial atestando que o imóvel vistoriado possuía ar nas tubulações e que o hidrômetro computava fluxo de ar como se fosse consumo de água, deve ser declarada a inexigibilidade dos débitos bem como ordenada a revisão das faturas pela média do consumo nos meses anteriores
.
6. A cobrança indevida, seguida de interrupção no fornecimento de água, configura o dano moral. 7. Sentença reformada. 8. Recurso provido.

(N.U 1051302-47.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Vice-Presidência, Julgado em 08/02/2024, Publicado no DJE 08/02/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇAO DE REVISÃO DE FATURA DE AGUA C/C DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE AGUA – IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL - MULTA INDEVIDA – ATO ILÍCITO NÃO DEMONSTRADO - ÔNUS DA CONCESSIONÁRIA – ART. 373, II DO CPC
- INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA –
SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO –DEVER DE INDENIZAR – ART. 14 DO CDC – QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO – RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS DE MORA APLICADOS CORRETAMENTE A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.
I - A prova da irregularidade no hidrômetro deve ser produzida com a observância do contraditório e da ampla defesa, sob pena de sua completa ineficácia, inclusive para a cominação de multa decorrente desse fato
. II - Não há evidências de que a Apelada/Requerente foi informada acerca de inspeção, bem como que foi notificada do resultado; ou que o procedimento adotado pela Apelante se desenvolveu sob o crivo do contraditório, que constitui requisito indispensável para conferir validade às apurações. III – Se a consumidora não é notificada da vistoria dos agentes da Concessionária do Serviço de Água, tampouco teve a oportunidade de se defender na esfera administrativa, a cobrança unilateral se releva abusiva. (TJMT, 2a Câmara Civel, rac 1001056-91.2016.8.11.000, relatora: Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, julgado em 30/01/2019). IV - A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o caráter compensatório e punitivo da indenização. V – A concessionária deve responder pelo dano moral que causou dor, sofrimento e vexame à consumidora, que teve
VI - Sopesando os aspectos fáticos e probatórios específicos destes autos, bem como tendo em vista os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, entendo que o valor do dano moral, fixado na origem em R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), não deve ser sofrer minoração. VII - Na responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, nos termos do art. 405 do CC/2002: “Contam-se os juros de mora desde a citação inicial.” VIII - Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% sobre o valor da condenação.

(TJMT - 1005598-79.2018.8.11.0041, Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Julgamento: 07/02/2024, Data de Publicação: 15/02/2024)
(Destaquei)

O
fato determinante
é que, após o ajuizamento da demanda,
as faturas retornaram aos patamares normais
, demonstrando que o problema não residia no consumo, mas possivelmente em falha no sistema da concessionária, haja vista a
terceirizada operar troca do hidrômetro descartando o antigo
(id. 304595949 - 3o parágrafo).

A configuração do dano moral decorre do
artigo 5o, inciso X da Constituição Federal e artigo 186 do C.C.
O
corte indevido do fornecimento de água
, serviço público essencial, baseado em cobrança irregular, caracteriza dano
moral in re ipsa,
justificando liminar concedida nos autos, com seus elementos autorizadores.

Ademais, já me pronunciei recentemente nesse sentido, conforme ementa transcrita:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. COBRANÇA DE CONSUMO DE ÁGUA. HIDRÔMETRO TROCADO. DESISTÊNCIA DA PRODUÇÃO DA PROVA PERICIAL. ÔNUS DA PROVADA DA CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. EXISTENTES. VALOR FIXADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E ADQUAÇÃO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de apelação contra sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexistência de débito, reconhecendo a indevida cobrança de faturas de água e determinando refaturamento, bem como condenando a concessionária ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia reside em saber se: (i) a cobrança das faturas era legítima à luz do consumo efetivo do imóvel; (ii) houve falha na prestação do serviço pela concessionária; (iii) é cabível indenização por danos morais; (iv) qual o termo inicial para incidência dos juros moratórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo-se à concessionária o ônus da prova quanto à regularidade da cobrança. 4. A parte apelante desistiu da prova pericial e não demonstrou a regularidade do hidrômetro, cuja troca foi por ela realizada, atraindo para si os efeitos da ausência de prova. 5. Comprovada a falha na prestação do serviço e a cobrança indevida com corte de fornecimento, configurado o dano moral indenizável. 6. O valor arbitrado a título de dano moral revela-se proporcional e razoável diante do caso concreto. 7. Contudo, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios devem incidir a partir da citação. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido, apenas para fixar o termo inicial dos juros moratórios na data da citação. Tese de julgamento: 1. O ônus da prova da regularidade da cobrança de consumo de água é da concessionária quando há relação de consumo e questionamento da fatura. 2. É cabível indenização por danos morais em razão de cobrança indevida e corte de fornecimento de serviço essencial. 3. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, V; CDC, arts. 6o, VIII, e 14; CPC, art. 373, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, Rcl 11751/SC, Rel. Min. Benedito Gonçalves, DJe 15.04.2014;

(N.U 0027525-26.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Conforme dispõe o
art. 22 do CDC:

"Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos"
.

O valor de
R$ 6.000,00
observa os critérios de razoabilidade e proporcionalidade estabelecidos no
art. 944 do Código Civil
, mostrando-se adequado ao caso concreto, ou seja, danos bem extensos a proposito.

O processo tramita há mais de
sete anos,
período que contraria o
princípio da duração razoável previsto no artigo 5o, inciso LXXVIII da CF.
Essa demora decorreu,
em grande parte, da insistência da apelante em produzir prova que se revelou impossível.

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO PREVIDENCIÁRIO. REQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO.
PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO (ART. 5o, LXXVIII, CF).
DECURSO DO PRAZO LEGAL PARA ANÁLISE ADMINISTRATIVA (LEI 9.784/99). VIOLAÇÃO A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. APELAÇÃO PROVIDA.
1. A Constituição Federal, em seu art . 5o, inciso LXXVIII, assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. Desse modo, a “razoável duração do processo” foi erigida pela Constituição Federal como cláusula pétrea e direito fundamental de todos.
2. Nesse aspecto, a Lei no 9 .784/1999, que regula o processo administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, estabelece o prazo de até 30 dias para que a Administração Pública profira decisão em processo administrativo. 3. Ainda, o artigo 41-A, da Lei no 8.213/1991, que dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social, e o artigo 174 do Decreto no 3 .048/1999, estabelecem o prazo de 45 dias para o primeiro pagamento do benefício de aposentadoria.
4. Não há amparo legal que fundamente a omissão administrativa, pelo contrário, implica o descumprimento de norma legal, além de ofensa aos princípios da duração razoável do processo, da eficiência na prestação do serviço público e da segurança jurídica. 5
. Verificada a ocorrência de ofensa a direito líquido e certo da impetrante, além de violação a princípios constitucionais que regem a Administração Pública e asseguram a todos os interessados, no âmbito judicial e administrativo, o direito à razoável duração do processo (art. 37, CF/88). 6. Recurso de apelação provido.

(TRF-3 - ApCiv: 50143592220204036183, Relator.: Desembargador Federal NERY DA COSTA JUNIOR, Data de Julgamento: 07/03/2022, 3a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 11/03/2022)
(Destaquei)

A sentença aplicou corretamente os princípios do
Código de Defesa do Consumidor,

reconhecendo a falha na prestação do serviço e determinando as medidas adequadas para reparação dos danos
.
A apelante não trouxe elementos capazes de infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida em todos os seus termos.

ADVERTÊNCIA
: Considerando o histórico de interposição de recursos
meramente protelatórios nestes autos
, conforme se verifica dos embargos de declaração anteriormente rejeitados
(ids. 182412166 e 304596357)
, fica a parte apelante
ADVERTIDA
de que eventual interposição de novos embargos de declaração sem os requisitos do
artigo 1022 do CPC
será considerado expediente protelatório, sujeitando-a à
MULTA
prevista no
artigo 1026, §2o do CPC
, no percentual de até 2% (dois por cento) sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025